Tribunal: TJDFT
Processo: 0721588-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEVIDO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA: INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO BACEN (RESOLUÇÃO 4.549/2017). RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO: ENGANO JUSTIFICÁVEL E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, AMPARADOS EM INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) suposta ilegalidade concernente ao parcelamento automático das faturas de cartão de crédito da requerente nos meses de julho de 2019 (autos n. 0721588-07.2020.8.07.0016) e dezembro de 2019 (autos n. 0721586-37.2020.8.07.0016); (b) a instituição financeira aduz a adequação do parcelamento automático às normas do Banco Central, e que não houve prejuízo à consumidora, porquanto teria sido cobrado menos encargos do que os da modalidade de crédito rotativo; (c) pugnou a requerente pela declaração da inexistência de débitos, restituição em dobro dos valores pagos, e compensação por danos morais; (d) recurso interposto pela consumidora contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da instituição financeira à restituição simples de R$ 1.203,66 e de R$ 1.485,76).

II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora centra-se no direito (ou não) à repetição do indébito em dobro, e na ocorrência (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.

III. Insubsistente a tese de restituição em dobro dos valores cobrados, porquanto, ainda que tenha sido reconhecida a aparente abusividade da forma de cobrança realizada em desacordo às normas do BACEN (Resolução 4.549/2017), a consumidora, de fato, teria contratado mútuo bancário ao pagamento de fatura de cartão de crédito, cujo respaldo contratual forneceria a respectiva base jurídica para o parcelamento da dívida. Assim, inaplicável ao caso vertente a norma insculpida no parágrafo único do art. 42 do CDC, na medida em que a cobrança estaria vinculada ao instrumento contratual firmado entre as partes, de sorte a configurar o engano justificável e a ausência de má-fé.

IV. De outro lado, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).

V. Nesse norte, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do eventual inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, ou grave ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).